Tribunal: TJDFT
Processo: 0719274-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719274-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JLP CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA, JOSE RAUDENY MIRANDA CARNEIRO DECISÃO 1. O exequente agrava das decisões da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0024688-95.2016.8.07.0001 - id92811313) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu a reiteração da consulta ao sistema SISBJUD. Afirma que não há limite na quantidade de pesquisas que podem ser realizadas. Pede o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 29.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR